Tribunal: TCU
Processo: 024.007/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7822/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.007/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroliny Izabel Araujo de Freitas (XXX.433.812-XX); Helio Marcos Salmento de Araujo (XXX.018.392-XX); Ismaykel Gondim de Lima (XXX.333.822-XX); Israel Heroncio Rodrigues de Oliveira Hadad (XXX.092.672-XX); Ivone de Oliveira Moraes de Souza (XXX.804.122-XX); Jefferson Vieira Jose (XXX.083.978-XX); Jessica Luana de Castro Marinho (XXX.247.582-XX); Kenia Mara Magalhaes Campos Cardoso (XXX.527.136-XX); Lucas Lima Rodrigues (XXX.675.345-XX); Mariana de Matos Goncalves (XXX.101.982-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.